Tribunal: TJDFT
Processo: 0707851-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. AFASTAMENTO. PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. BENEFÍCIO INDEFERIDO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. REQUISITOS. INSOLVÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos.
2. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelos apelantes, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça.
3. Para caracterização da fraude à execução, devem estar presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: i) existência de demanda para a qual o devedor tenha sido regularmente citado, ii) prova de que o terceiro adquirente tinha ciência da demanda e iii) alienação de bens capaz de reduzir o devedor à insolvência.
4. Não comprovada a redução ao estado de insolvência civil do alienante, o reconhecimento da inocorrência de fraude à execução é medida que se impõe.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.